Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009523-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E NÃO PROVIDO DO REQUERIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009523-15.2020.8.11.0041

APELANTE: RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO
.

Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

Essa situação caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Quando não constatada a má-fé, a restituição ocorre na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo Banco BMG S.A. e o segundo interposto por Ruth Marisa Bittencourt Martins, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela primeira apelante em face da instituição financeira, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mantendo, contudo, juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, no percentual de 3,06% ao mês, por estar dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN. Determinou, também, que após a revisão do débito, havendo saldo a favor da requerente, deverá se proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; julgando improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da causa, para cada um dos patronos, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em relação à parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o Banco BMG S.A. afirma que, ao contrário do alegado pela parte autora, foi realizado contrato regular de Uso de Cartão de Crédito junto à instituição financeira, o qual foi devidamente assinado e formalizado, tendo a consumidora plena ciência da modalidade da contratação efetivada, tanto que realizou 03 (três) saques, nos valores de R$ 1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais), R$ 348,18 (trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e de R$ 97,10 (noventa e sete reais e dez centavos), cujos valores foram depositados na conta corrente de sua titularidade, conforme comprovado nos autos.

Enfatiza que o pagamento do valor mínimo da fatura, no percentual de 5%, é realizado diretamente na folha de pagamento da consumidora e que tal previsão consta expressamente prevista no contrato, assinado pela autora.

Assevera a impossibilidade de conversão da modalidade contratada, de cartão de crédito para crédito pessoal, porque ficou comprovado nos autos que a parte autora tinha pela ciência da modalidade contratada, tanto que assinou o contrato e efetivou 03 (três) saques.

Insurge-se contra a restituição de valores, porque os valores foram disponibilizados à autora, pugnando ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

Por sua vez, Ruth Marisa apela ao id. 51161595, asseverado a configuração do dano moral, uma vez que ficou evidenciado os transtornos por ela experimentados, em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo banco apelado, uma vez que ficou desprovida de parte sua aposentadoria.

Enfatiza a falha nos serviços prestados pela instituição financeira, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que o banco seja condenado ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões vieram ao id. 51161599 e ao id. 51162952, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, Ruth Marisa Bittencourt Martins ingressou com esta ação, relatando que é beneficiária do INSS e que, ao procurar o banco requerido para a realização de um empréstimo consignado, teria sido induzida a erro e celebrado, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado, por meio do qual lhe foi concedido um crédito de R$ 1.089,00 (mil reais e oitenta e nove centavos), sendo que o descontos, no valor médio de R$ 49,40 (quarenta e nove reais e quarenta centavos), efetivados todos os meses de seu benefício previdenciário, não possuem previsão de término.

Enfatizou que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado, uma vez que, como ainda incidirão juros e encargos, o valor jamais será pago.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreados aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, ensejando a interposição de recurso por ambos os litigantes.

Pois bem.

Antes porém, reputo necessário registrar que já tive a oportunidade de analisar casos semelhantes, em que, da detida análise do acervo documental colacionados aos respectivos processos, convenci-me da verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora na peça inaugural, razão pela qual foi reconheci o propalado vício de consentimento.

Todavia, o caso específico dos autos registra certas peculiaridades, que o diferencia daqueles acima referidos.

Ao contrário dos contratos analisados naqueles processos, em que ficou constatada a configuração do vício de consentimento (erro), o contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar, no “preâmbulo”, que o produto contratado se tratava de cartão de crédito, conforme se depreende às fls. 112 (id. 51161577 - Pág. 1);

Mais adiante, o item IV deixa clara a operação, ao ser intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado”, cláusula esta que dispõe acerca do valor para pagamento mínimo da fatura (R$ 38,91), bem como da data de vencimento da fatura (dia 10 de cada mês) e a taxa de juros contratada (3,06% a.m.), consoante se infere também às fls. 112 (id. 51161577 - Pág. 1).

É não é só!

Nele se encontram inseridas várias cláusulas que fazem referência à operação de CARTÃO DE CRÉDITO contratada.

No quadro V do contrato questionado, ficou expressamente consignado que a forma de liberação do saque se daria por meio de crédito na conta corrente da autora, ali discriminada.

A parte autora, também de forma inequívoca, anuiu com a emissão da Cédula de Crédito Bancário no 39801965 (fls. 115, id. 51161577), utilizada para garantia da operação de saque mediante utilização de cartão do crédito, evidenciando, mais uma vez que tinha ciência da operação contratada, já que assinou o documento.

Como se não bastasse, além do saque no valor de R$ R$ 1.089,00 (mil reais e oitenta e nove centavos), a autora efetivou mais 02 (dois) saques complementares, com base no mesmo contrato de cartão de crédito impugnado, cujos valores (R$ 348,18 e R$ 97,10) também foram disponibilizados em sua conta bancária, consoante se infere dos TED’s colacionados ao id. 51161583 e ao id. 51161584.

Portanto, o acervo probatório colacionado aos autos, demonstra, de maneira insofismável, que a autora tinha pleno conhecimento da operação de cartão de crédito contratada, e que aderiu, de forma clara, com a contratação.

O que difere esta lide daquelas mencionadas anteriormente, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, nem sucessivos saques, circunstância que contribuiu para a crença de que os autores daquelas demandas estariam, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a autora anui com a liberação dos numerários, via TED, para a conta de sua titularidade, emitindo, ainda, uma cédula bancária para assegurar a operação.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora não tivesse ciência de que o crédito realizado, em sua conta, não se tratava de saque com cartão de crédito, como quer fazer crer, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque, quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária, via TED; além de fazer mais de uma operação de saque.

Assim, por mais que se esforce a autor, não se verifica, na hipótese, a configuração do alegado vício de consentimento.

Assim, sem que tenha ficado comprovado o alegado vício de consentimento, não há como vingar a tese lançada no pleito inicial, circunstância que impõe provimento do recurso interposto pela instituição financeira e o desprovimento do apelo da parte autora.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos. (Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Banco BMG S.A., para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados, e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por Ruth Marisa Bittencourt Martins. Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valo da causa; com as ressalvas o artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade processual.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009523-15.2020.8.11.0041

APELANTE: RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS e BANCO BMG S/A

APELADO: OS MESMOS

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nos seguintes termos:

Assim, no que tange ao contrato firmado entre as partes, Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento, constante do Id 30670036 e das faturas do cartão de crédito de no 5259.2209.2033.0116, constante do Id 30670037, Id 30670038,
determino
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

No tocante ao pedido de revisão:

Mantenho
os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, no percentual de
3,06% ao mês
, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2015 até os dias atuais.

Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em
3,06% ao mês.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Julgo improcedente
o pedido de ressarcimento por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 29943836.Custas processuais, “pro rata”.

Ambas as partes recorreram.

Em síntese, o réu alega que a autora tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado e por isso a modificação pleiteada seria inviável, assim como a devolução dos valores descontados em folha, pois deles se beneficiou.

A autora pede a condenação do réu em danos morais de R$ 10.000,00.

A relatora deu provimento ao Recurso do réu e negou provimento ao da autora.

É o relatório.

Na inicial a autora relata que celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, mas mesmo após pagar várias parcelas verificou que as deduções não cessavam.

Na contestação o réu diz que na verdade foi celebrado
contrato de cartão de crédito consignado no. 5259.2209.2033.0116, substituído pelo 5259.1237.9520.5864, conta cartão no. 590203, sendo liberado o valor de R$ 1.411,00 com reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$52,25 (...) Sendo que, no ato desta contratação, foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 1.052,00, o qual foi disponibilizado neste mesmo ano através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal(...) Entre 2019 e 2020, foram disponibilizados dois saques complementares nos valores de R$ 348,18 e R$ 97,10 através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal
(Id 51161576 - Págs. 9 e 12).

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

E mais, a Lei 10.820/2003 autoriza que apenas 5% do benefício recebido do INSS sejam utilizados para pagamento de cartão de crédito consignado, o que revela também o interesse dos Bancos em recorrer a essa “operação” (“saque via depósito em conta”) quando o consumidor não possui mais limite para realizar o empréstimo consignado, além de este último ter número finito de parcelas e juros muito inferiores ao do primeiro.

Nestes autos, um dos instrumentos realizados entre as partes foi denominado de “
cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
”, o que por si só evidencia a confusão que se pretende causar ao consumidor, já que nomina a operação de cédula de crédito bancário porém cobra a dívida de cartão de crédito.

Depois, na avença
não
está claro que a quantia depositada na conta-corrente será
cobrada inteiramente
no mês seguinte. Nenhuma outra compra foi efetivada com o suposto cartão de crédito, o que reforça ainda mais a verossimilhança das alegações da autora de que não consentiu com esse tipo de pactuação.

Logo, houve vício de consentimento já que a situação acima descrita a induziu a erro substancial e escusável, porquanto a forma de cobrança não foi colocada de maneira explícita, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

A prática ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC), como registrado na sentença.

Jurisprudência deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pela autora, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava e de abatimentos indevidos no seu salário.

Sobre o
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, para não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por consequência, fixo-o em R$ 10.000,00, pois estão em harmonia com o que tem decidido o STJ e este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

E a restituição do indébito é devida, sob pena de enriquecimento ilícito do credor (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso da autora
para condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.
Nego provimento ao Recurso do réu, que por conseguinte, arcará integralmente com os ônus sucumbenciais.
Deixo de majorar os honorários, pois já estabelecidos no limite máximo (art. 85,§11, do CPC).

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vênia a e.relatora para acompanhar a divergência.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), surgiu a nova sistemática de julgamento do artigo 942, nos casos em que o resultado do recurso não for unânime, impondo-se, assim, a convocação de julgadores outros para, em sessão subsequente, deliberar sobre a questão controvertida.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que a autora alega que foi induzida a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas.

De um lado, a Relatora Desa. Serly Marcondes Alves deu provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, negou provimento ao apelo interposto pela autora Ruth Marisa Bittencourt Martins, por entender que não ficou comprovado o alegado vício de consentimento.

Divergindo da relatora, os Eminentes Desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges, deram provimento ao recurso da autora Ruth Marisa Bittencourt Martins, para condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Em contrapartida, negaram provimento ao recurso do réu Banco BMG S.A., por entenderem que houve vício de consentimento, já que a situação acima descrita induziu a autora a erro substancial e escusável, porquanto a forma de cobrança não foi colocada de maneira explicita, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Embora em situações semelhantes tenha decidido pelo não reconhecimento da existência do vício de consentimento nesse tipo de contratação, em análise mais acurada da controvérsia, com ponderação de diversos casos análogos decididos neste Sodalício, na última sessão de julgamento da Terceira Câmara de Direito Privado ocorrida no dia 26/08/2020, manifestei-me no sentido de aderir ao entendimento majoritário daquele Órgão Colegiado, priorizando o princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro.

Após análise do feito,
constata-se que a relação contratual entre o autor e o banco requerido é fato incontroverso. O Contrato entabulado entre os litigantes, ao que tudo indica, possui natureza híbrida, conjugando características de empréstimo consignado (que envolve pagamento em parcelas fixas), com desconto em folha de pagamento e cartão de crédito.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que o autor alega que foi induzido a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas.

Apesar da
instituição financeira requerida ter logrado êxito em demonstrar a contratação, diante da apresentação do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(ID. 51161577), fato que, aliás, a autora não nega, a discussão cinge-se em torno do tipo de contrato, já que esta alega ter contratado empréstimo na modalidade consignada com descontos em sua folha de pagamento, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

É assente o entendimento nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Tribunal, de que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que o consumidor tenha recebido e/ou efetuado a utilização do referido cartão de crédito para outros fins (compras e/ou pagamento de conta), caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, em que os juros são inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A mais recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado,
in verbis
:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARATERIZADA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A devolução entre o que foi pago e o efetivamente devido deve ser em dobro quando é evidente a má-fé identificada, observados os juros do empréstimo consignado.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A taxa de juros deve corresponder àquela aplicada para os créditos pessoais consignados para trabalhadores do setor público na época do contrato.”
(N.U 1036944-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1012570-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Feitas tais considerações, resta patente a falha no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, pois não há razões para crer que a autora, devidamente munida das informações referente às duas modalidades contratuais, fosse optar pela mais gravosa, ainda mais quando os elementos dos autos apontam para o fato de que sequer foi utilizado o referido cartão de crédito, exsurgindo evidente que tais informações não foram prestadas à consumidora, em absoluta violação ao art. 6o, III, do CDC.

E pior. Resta nítido que a Instituição Financeira, além de afrontar o preceito normativo retro invocado, ainda cometeu ato comercial desleal (art. 6o, inciso IV, do CDC), na medida em que formalizou o mútuo como cartão de crédito com reserva de margem consignável, desvirtuando a real intenção da autora/apelante.

Ademais, as faturas do cartão de crédito apresentadas pelo requerido (ID. 51161578 e 51161579) revelam que em nenhum momento houve a utilização do cartão para fim outro, que não o empréstimo.
In casu
, a instituição financeira sequer fez prova da entrega do cartão de crédito à autora, de sorte que o reconhecimento da ilegalidade da referida contratação de cartão de crédito é medida imperativa.

Diante da narrativa, verifica-se que a conduta do banco é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, no entanto, o exame da documentação revela que a contratação é, em verdade, um contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, com autorização de desconto em folha, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Em outras palavras, vê-se que a autora confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das supostas parcelas do empréstimo consignado, em tempo e modo razoável. No entanto, o que se vê é uma cobrança infindável de juros, sem prazo de duração e sem abatimento do valor devido, e essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico.

Assim, configurada a prática abusiva, nula é a manifestação de vontade da autora em relação à contratação de empréstimo via cartão de crédito com contrato de reserva de margem consignável, sendo imperiosa a conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020) (destaquei)

Outrossim, reconhecida a nulidade parcial do contrato, por abusividade da cláusula contratual, que faz incidir sobre empréstimo consignado as taxas de juros de cartão de crédito, imperiosa é a procedência, também, do pedido de repetição de indébito, pois tal instituto tem como finalidade a punição do agente causador da conduta danosa, cujo ressarcimento é autorizado pela Lei, em favor da vítima.

Além disso, demonstrada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar o cliente, a devolução dos valores pagos a maior devem ser em dobro e de forma atualizada, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 884 do Código Civil, in verbis:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.

O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram o consumidor, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade se tratava de cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes e desvantajosas.

Nessa toada, o arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, considerando, ainda, o caráter pedagógico da medida, para desestímulo da prática desidiosa que o ensejou.

Assim, apesar de entender como razoável a fixação do
quantum
indenizatório em valor menor do que o estipulado pelo 1o e 2o Vogal, acompanho o voto divergente na íntegra, em consenso com a maioria, para fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que, além de não destoar da média fixada nesta Câmara em casos análogos, não gera enriquecimento sem causa ao ofendido, atendendo, ainda, ao princípios basilares da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, acompanho o voto do 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento ao recurso da autora
, condenando o requerido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de reparação pelos danos morais ocasionados à consumidora, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Via de consequência,
nego provimento ao recurso do requerido
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N

1009523-15.2020.8.11.0041

APELANTE/APELADO: RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS.

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco BMG S.A., para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados, e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Ruth Marisa Bittencourt Martins
, o 1o Vogal instaurou divergência
ao
DAR PROVIMENTO
ao recurso da
autora
para condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação,
negando
provimento ao recurso do réu,
sendo
acompanhado pelo 2o Vogal Des. Guiomar Teodoro Borges, de modo que
prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo BANCO BMG S.A e por RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha , mantendo, contudo, juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, no percentual de 3,06% ao mês, por estar dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, como também a revisão do débito, ocasião que, havendo saldo a favor da requerente, deverá proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; julgando improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da causa, para cada um dos patronos, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em relação à parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita.

O Banco BMG S.A. se insurge pugnando pela improcedência dos pedidos por entender que, ao contrário do alegado pela parte autora, foi realizado contrato regular de Uso de Cartão de Crédito junto à instituição financeira, o qual foi devidamente assinado e formalizado, tendo a consumidora plena ciência da modalidade da contratação efetivada, tanto que realizou 03 (três) saques, nos valores de R$ 1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais), R$ 348,18 (trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e de R$ 97,10 (noventa e sete reais e dez centavos), cujos valores foram depositados na conta corrente de sua titularidade, conforme comprovado nos autos, sendo que o pagamento do valor mínimo da fatura, no percentual de 5%, é realizado diretamente na folha de pagamento do servidor, como expressamente entabulado.

Aponta a ciência da parte autora em relação a modalidade pactuada, tanto que assinou o contrato e efetivou 03 (três) saques, e que não há falar em restituição de valores já que foram disponibilizados à autora.

Já a parte autora, Sra. Ruth Marisa, defende em suas razões recursais que o dano mora restou evidenciado e, por isso, faz jus à indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões vieram ao id. 51161599 e ao id. 51162952, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

Logo, o cerne da questão posta em mesa relaciona-se à validade ou não do contrato questionado e a falha dos serviços prestados.

Nesse trilhar, adianto que me alinho à divergência, eis que em harmonia ao meu entendimento lançado em casos análogos julgados pela egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, a qual componho.
Explico:

Os autos revelam que a autora é
beneficiária do INSS e que, ao procurar o banco requerido para a realização de um empréstimo consignado, acabou celebrando, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado, por meio do qual lhe foi concedido um crédito de R$ 1.089,00 (mil reais e oitenta e nove centavos), sendo os descontos, no valor médio de R$ 49,40 (quarenta e nove reais e quarenta centavos), eram realizados diretamente em seu benefício previdenciário, os quais abatem apenas juros e encargos do restante da dívida.

Em sua defesa, a instituição financeira alega a contratação “
de cartão de crédito consignado no. 5259.2209.2033.0116, substituído pelo 5259.1237.9520.5864, conta cartão no. 590203, sendo liberado o valor de R$ 1.411,00 com reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$52,25 (...) Sendo que, no ato desta contratação, foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 1.052,00, o qual foi disponibilizado neste mesmo ano através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal(...) Entre 2019 e 2020, foram disponibilizados dois saques complementares nos valores de R$ 348,18 e R$ 97,10 através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal

(Id 51161576 - Págs. 9 e 12).

Ocorre que,
o presente caso deve ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula no. 297 do c. STJ) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar:
“I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Neste contexto, cabia exclusivamente à instituição demandada, portanto, na hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do débito em questão, demonstrando sua origem e contratação, o que não se verifica na espécie.

Isso porque, como bem pontuado pelo eminente 1o Vogal, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, um dos instrumentos realizados entre as partes foi denominado de “
cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
”, o que por si só evidencia a confusão que se pretende causar ao consumidor, já que nomina a operação de cédula de crédito bancário porém cobra a dívida de cartão de crédito.

Além disso, não há qualquer disposição contratual no sentido de que o montante depositado na conta corrente da parte autora, seria
cobrada inteiramente
no mês seguinte, tampouco outra compra foi efetivada com o suposto cartão de crédito, o que reforça ainda mais a verossimilhança das alegações da autora de que não consentiu com esse tipo de pactuação.

Desse modo, evidenciado o vício de consentimento, de rigor a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor.

Além disso, mostra-se também devida a repetição do indébito em sua modalidade dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista restar inequívoco que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida de cartão de crédito que sequer foi contratada pelo recorrente, o que ensejou o ajuizamento desta ação.

Desta forma, as circunstâncias revelam a abusividade e ilegalidade de parte do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para o consumidor em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que pratica e intencionalmente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos, já que, em regra, são pessoas de menor renda.

Logo,
mostra-se inequívoco que tal ato ilícito prejudica a sobrevivência da autora, ao lhe privar do mínimo necessário a sua subsistência, de sorte que o desconto dos valores na forma praticada pela instituição bancária configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe danos em sua esfera extrapatrimonial, que devem ser compensados, justificando-se, igualmente, a condenação da parte requerida, sendo a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) proporcional ao grau de reprovabilidade do ato, que, inclusive, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVID
A – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted –
saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando empréstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados
– recurso da parte autora provido.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.
O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 1001848-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
.”
(N.U 1051591-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso da autora
para condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do Banco BMG, que arcará integralmente com os ônus sucumbenciais.

É como voto.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020